Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA A PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 206, §2o do Código Civil c/c Súmula 150 do STF, prescreve em 2 anos a pretensão de execução de alimentos. 1.1. Na hipótese, não houve interrupção da prescrição (art.197, II, CC) porque já havia cessado o poder familiar entre exequente e executado quando do ajuizamento do cumprimento de sentença. E o exequente ingressou com cumprimento de sentença quando já prescritos os alimentos reclamados.
2. O prazo prescricional não é interrompido com despacho que ordenou a citação (art. 202, do CC) quando a prescrição já se consumou no ajuizamento da ação.
3. “2. A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível.” (STJ. AgInt no REsp No 1.250.583/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 27/05/2016). 3.1. Hipótese em que não houve ato inequívoco de reconhecimento de direito que manifeste renúncia tácita à prescrição, como, por exemplo, pagamento de dívida, mas tão somente exercício do direito de defesa do executado.
4. Recurso conhecido e não provido.